Tribunal: STJ
Processo: 1017945-74.2023.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091013 - SP (2025/0219016-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS
DE VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: LUCAS GARIBALDI MOREIRA
ADVOGADO
: GABRIEL PEREIRA RIBEIRO - SP392922
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER
DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
De acordo com a jurisprudência desta E. Corte Superior, a
2.
inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só,
configura dano
. Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ.
in re ipsa
Rever as conclusões da Corte local acerca da configuração do
2.1.
abalo moral, na singularidade, apenas seria possível mediante nova
incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
É inviável a análise de tese suscitada apenas em sede de
3.
agravo interno, por configurar inovação recursal indevida.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA52293035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e747a92-650b-4ff3-a2b9-c7fc4a1676da

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e747a92-650b-4ff3-a2b9-c7fc4a1676da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091013 - SP (2025/0219016-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS
DE VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: LUCAS GARIBALDI MOREIRA
ADVOGADO
: GABRIEL PEREIRA RIBEIRO - SP392922
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER
DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
De acordo com a jurisprudência desta E. Corte Superior, a
2.
inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só,
configura dano
. Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ.
in re ipsa
Rever as conclusões da Corte local acerca da configuração do
2.1.
abalo moral, na singularidade, apenas seria possível mediante nova
incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
É inviável a análise de tese suscitada apenas em sede de
3.
agravo interno, por configurar inovação recursal indevida.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS
DE VEÍCULOS - UNICOON, contra decisão monocrática da lavra deste signatário que
conheceu do agravo para, de plano, não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 198-
205, e-STJ), assim ementado:
Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Contrato de
proteção veicular. Réu que efetuou o pagamento da indenização após o sinistro,
inclusive com desconto do IPVA, mas não efetuou o pagamento do tributo,
acarretando o protesto do título em nome do Autor. Incontroversa falha na
prestação do serviço. Responsabilidade do Réu pela baixa do registro do veículo e
eventuais débitos relacionados ao automóvel após o sinistro. Afastada o teor da
Súmula 385 do STJ. Protesto que precedeu todas os demais apontamentos.
Indenização majorada para R$10.000,00. Recurso do réu desprovido e provido
recurso do Autor.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 225-233, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 235-249, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação ao
II, do CPC e aos arts. 186 e 927 do CC. Sustentou, em
art. 1.022,
síntese, que: a) o aresto recorrido seria omisso acerca de questão fundamental ao
deslinde do feito, não obstante a oposição de embargos de declaração; b) a falha na
prestação de serviços, por mero inadimplemento contratual, não configura ilícito hábil a
ensejar danos morais.
Contrarrazões apresentadas (fls. 257-263, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade (fls. 264-266, e-STJ), negou-se o processamento
do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 269-284, e-STJ.
Contraminuta apresentada (fls. 287-293, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 301-308, e-STJ), conheceu-se do agravo para, de
plano, não conhecer do recurso especial, ante: a) a inexistência de violação ao art. 1.022
do CPC, porquanto o Tribunal de origem dirimiu de forma suficiente e fundamentada
todas as questões relevantes, afastando a alegada omissão; b) a incidência dos óbices
das súmulas 83 e 7 do STJ, pois o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte quanto ao dano moral decorrente de negativação indevida
(operando-se
) e a revisão das conclusões demandaria reexame do conjunto
in re ipsa
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

Daí o presente agravo interno (fls. 312-329, e-STJ), no qual a parte agravante
reitera a alegação de violação ao
do CPC e defende a inaplicabilidade dos
art. 1.022
óbices sumulares invocados. Aduz, em síntese, que a existência de inscrições anteriores
afastaria o dano moral
; que a apreciação da questão demanda apenas a
in re ipsa
revaloração jurídica de fatos já descritos no acórdão; e que o mero inadimplemento
contratual não configura danos morais, exigindo-se significativa violação a direitos da
personalidade.
Impugnação às fls. 332-336, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Reitera o agravante, de início, a existência de omissão no acórdão estadual
1.
acerca de questão fundamental ao deslinde da controvérsia posta nos autos, qual seja, a
tese de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo a danos morais, a teor do
que previsto nos arts. 186 e 927 do CC.
Como bem pontuado no
agravado, porém, não se verificam quaisquer
decisum
vícios no aresto recorrido a justificar o acolhimento da apontada ofensa ao
II,
art. 1.022,
do CPC. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma
suficientemente ampla e fundamentada, embora não se tenha acolhido as pretensões da
parte recorrente, não havendo que se falar, portanto, em omissão.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, como ocorre na hipótese
.
sub judice
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA
DESLEAL COMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos
artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base
nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1560925/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
15/12/2020,
02/02/2021)
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista
que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente
cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. [...] 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
AREsp 1520112/RJ,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo
contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes
os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com
CPC/2015
base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde
com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a
celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais,
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorre nos autos. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1445088/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)
Dessa forma, considerando que as questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegação de violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
Defende o agravante, ainda, a inaplicabilidade do óbice das súmulas 83 e 7
2.
do STJ ao caso, afirmando que o caso dos autos diverge da jurisprudência apresentada
e que a apreciação das razões recursais não demanda a revisão de provas.
Sem razão, contudo.
Como bem pontuado no
ora agravado, a Corte local reputou devida a
decisum
indenização por danos morais, na singularidade, não em razão da simples falha na
prestação do serviço por parte da empresa ré, ora recorrente, mas das consequências
dessa negligência, em especial a indevida negativação do nome do autor, o que
configura inegável abalo de ordem moral, operando-se
.
in re ipsa
É o que se denota do aresto recorrido (fls. 201-204, e-STJ):
Lucas Garibaldi Moreira celebrou contrato de “proteção veicular” com União
Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos Unicoon. Diz que, em
o automóvel sofreu danos e o Réu reconheceu sua obrigação de
31/05/2023,
pagar no valor de R$38.805,00, mas com os descontos das parcelas de proteção
do veículo, com cota de participação, financiamento e IPVA/licenciamento/DPVAT,
o saldo líquido em favor do Autor totalizou o montante de R$11.221,82, (fls. 15).
No entanto, após o pagamento da indenização, o Autor foi surpreendido com o
protesto do seu nome pelo 1o Tabelião de Protestos de Letras e Títulos, em razão
do não pagamento do IPVA do ano de 2021 do veículo sinistrado.
Incontroverso a falha na prestação do serviço, pois competia ao Réu efetuar o
pagamento do débito do IPVA referente ao ano de 2021, após o sinistro, ante o
desconto do referido valor da indenização.
Além disso, convém consignar que diante do pagamento da indenização, a posse
do salvado foi transferida ao Réu após o acidente, competindo ao requerido
proceder à baixa do registro, bem como a quitação de eventuais débitos
relacionados ao veículo, nos termos do
parágrafo único do Código de
art. 126,
Trânsito Brasileiro: “O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente
desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos
pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi,
de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata
este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à
desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário”.
[...]
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

Ademais, verifica-se o nome do Autor foi protestado pela primeira vez em 27 de
março de 2023, em decorrência do não pagamento do IPVA - ano 2021 (fls. 17).
Há outras 4 inscrições de empresas diferentes, mas todas posteriores, sendo a
mais antiga delas de 26 de abril de 2023. Em suma, ao menos entre 27 de março e
26 de abril de 2023, não havia qualquer outra inscrição do nome do Autor, salvo a
que ora se reconhece como indevida, de sorte que não é aplicável no caso a
Súmula 385 do STJ.
Logo, reconhecida a falha na prestação do serviço, tem-se a irregularidade do
protesto em nome do Autor. Trata-se de responsabilidade objetiva, expressamente
prevista no
do CDC.
art. 14
São graves os efeitos da negativação do consumidor, pois deles decorrem
limitações ao crédito e constrangimentos pela inesperada restrição ao crédito. O
protesto do título, anotados os seus desdobramentos, e especialmente a mácula à
idoneidade financeira, se indevida é, por si, suficiente à configuração do dano
moral: REsp. 591238/MT, Recurso Especial 003/0154144-9, Relator Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 28.05.2007, p. 344: “Nas hipóteses de
inscrição indevida do nome de pretensos devedores no cadastro de proteção ao
crédito o prejuízo é presumido”.
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (
rel. Min. Nancy
REsp 1059663/MS,
Andrighi, DJe
.
17/12/2008)
O entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta E. Corte acerca
da matéria, o que atrai o óbice da
. Confira-se:
Súmula 83/STJ
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação deste Superior Tribunal é de
que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura
hipótese de dano moral indenizável. Comprovadas, porém, circunstâncias específicas que possam configurar a lesão
2. As instâncias
.
extrapatrimonial, os danos morais são devidos
ordinárias condenaram a recorrente à compensação por danos morais,
tendo em vista a divulgação de propaganda enganosa, pois a construtora,
ao vender os apartamentos do empreendimento, veiculou, por meio de
mídias
distintas
(panfletos,
fotografias
de
memorial
descritivo,
demonstrações de apartamento decorado, entre outros), que o piso do
imóvel seria revestido em porcelanato. 3. No caso, constatou-se, por meio
das imagens apresentadas, do laudo acostado aos autos e do material
descritivo apresentado pela requerida, que o acabamento efetivamente
entregue em nada se assemelhou à publicidade veiculada, sendo de
qualidade muito inferior e sem o refinamento amiúde propagado. 4. A
referida situação gerou na recorrida a legítima expectativa de receber o
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

apartamento na qualidade divulgada, fato, inclusive, que a levou a adquirir o
imóvel. Assim, a conduta da recorrente ultrapassou o mero dissabor, sendo
capaz de ensejar a compensação por danos morais. 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.723.571/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
28/4/2025,
6/5/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
CPC/2015.
FUNDAMENTADO. OFENSA AOS ARTS. 14, § 3o, E 28 DO CDC E AOS
ARTS. 50 E 393 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
ENTREGA DE OBRA. ATRASO
SÚMULA 7/STJ.
EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
CPC/2015,
suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se
a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. A
iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que
"[o] simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega
do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de
tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial"
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro RAUL
AREsp 676.952/RJ,
3. Na
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
3/4/2023)
espécie, o eg. Tribunal Estadual concluiu pela ocorrência de atraso
excessivo e, por consequência, reconheceu a ocorrência de danos morais,
fixando a respectiva indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
cada um dos dois autores. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Súmula 83/STJ.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.897.935/RJ,
em
DJe de
) [grifou-se]
20/5/2024,
4/6/2024.
E ainda:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1.
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito,
como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua
2. Admite a jurisprudência do Superior
comprovação. Precedentes STJ.
Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o
valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou
exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância
ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma
condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.445.692/RN,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
9/9/2024,
12/9/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
ARTS.
489
E
1.022
DO
NCPC.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA DO
JULGADO.
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A alegada afronta a lei federal não foi
demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do
STF. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação
por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade,
4. A alteração das
por se tratar de dano in re ipsa (presumido).
conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.612.713/GO,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
) [grifou-se]
22/8/2024.
Ademais, eventual reforma do acórdão recorrido, no sentido de afastar a
existência de lesão extrapatrimonial, demandaria o reexame das provas dos autos,
circunstância vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

Nesse sentido, já se decidiu:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 2. O Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão concluiu que houve falha na prestação de serviço
pela cobrança indevida de bilhete de cinema e abordagem indiscriminada,
resultando em dano indenizável, com base no acervo fático-probatório,
incluindo exame de corpo de delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há
três questões em discussão: (i) saber se a análise do recurso especial
demanda reexame de provas, o que atrairia a incidência da Súmula n. 7 do
STJ; saber se houve falha na prestação de serviço que justifique a
indenização por danos morais; (iii) saber se o recurso especial busca
revisitar fatos ou reexaminar provas e a análise de questões de direito, e
que não houve comprovação do dano e da culpa, além de negativa de
prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade civil
do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o
do CDC, bastando
art. 14
a verificação do ato comissivo ou omissivo e do nexo causal, sem
necessidade de demonstração de dolo ou culpa. 5. A decisão agravada foi
mantida, pois a revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. 6. Não foram comprovadas as hipóteses de exclusão do nexo causal,
como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, que poderiam afastar a
responsabilidade da concessionária de serviço público. IV. DISPOSITIVO E
TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A
responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando a
demonstração de dolo ou culpa. 2. A revisão de matéria fática é vedada em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes
citados: CDC,
CPC,
I e II, do CPC. Jurisprudência
art. 14;
art. 1.022,
relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.734.648/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/4/2021;
AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 342.496/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
(AgInt no
11/2/2014.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.556.965/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO IMOBILIÁRIO. ENTREGA DE IMÓVEL
PELA
CONSTRUTORA
EM
DESACORDO
DAS
CONDIÇÕES
CONTRATADAS. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
VALOR DOS DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO
CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.[...] 3. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem
concluiu pela existência de falhas na prestação dos serviços e pela
configuração de danos morais. Alterar esse entendimento demandaria
o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório
recurso especial.
ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem,
a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para
possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem
não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. "O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de
relação contratual é a data da citação" (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.
4/11/2024,
6/11/2024)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.671.136/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
17/3/2025,
25/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO INJUSTIFICADO. NÃO CUMPRIMENTO. CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Discute-se nos autos o
reconhecimento de indenização por danos morais pelo atraso excessivo e
injustificado para a entrega do imóvel objeto da promessa de compra e
venda. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o
simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam
configurar lesão extrapatrimonial. 3. No caso dos autos, o tribunal local
consignou tratar-se de uma situação extraordinária que causou abalo moral
aos agravados, porque o imóvel foi entregue quase 3 (três) anos após o
prazo previsto no contrato. 4. Na hipótese, rever os fundamentos do
acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir
da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame
das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso
5. Agravo interno não
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
provido. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.159.987/BA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
12/6/2023.
) [grifou-se]
Inafastável, pois, o óbice das súmulas 83 e 7 do STJ.
Por fim, observa-se que a alegação de que “a parte Agravada já possuía
3.
inscrições anteriores em seu nome, logo, não há que falar-se no dano moral in re ipsa”
(fl. 321, e-STJ) não consta do recurso especial, no qual o recorrente se limitou a defender
que “a falha na prestação de serviços, por si só, não pode ser considerado como ilícito
hábil a configurar supostos danos morais passíveis de indenização” (fl. 244, e-STJ).
A matéria suscitada apenas em sede de agravo interno configura indevida
e sequer pode ser conhecida.
inovação recursal

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
DEMANDADA. 1. É inviável a análise de questão relativa à prescrição, por
constituir tese não deduzida no apelo extremo, alegadas apenas em agravo
interno, a caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal
Superior. Precedentes. 2. Segundo entendimento jurisprudencial mais
recente do STJ, "a interpretação fundada na boa-fé objetiva,
contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato
de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a
restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser
compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com
relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado
ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a
expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças
normais sobre o prédio" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.804.965/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe
. 2.1. Hipótese
27/05/2020,
01/06/2020)
em que restou comprovada a existência de danos derivados de uso de
material de baixa qualidade na construção do imóvel, a atrair a cobertura
securitária. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.969.204/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/3/2022,
)
31/3/2022.
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA
- PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. É inviável a análise de teses alegadas
apenas em agravo interno - in casu, configuração da prescrição -, mesmo
em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação
recursal, ainda mais quando tais alegações sequer foram analisadas pelas
instâncias ordinárias (ausência de prequestionamento). 2. O arbitramento
do quantum relativo à indenização pela demonstrada perda da chance bem
assim para compensação dos danos extrapatrimoniais deu-se com base no
acervo fático-probatório coligido aos autos, não se distanciando, ainda, do
parâmetros ditados pelo princípio da razoabilidade. Nesse contexto, a
pretensão veiculada no apelo extremo, visando à redução dos aludidos
valores, encontra óbice na
3. Em atenção ao princípio da
Súmula 7/STJ.
unirrecorribilidade recursal, é vedada a interposição de mais de um recurso
a fim de impugnar o mesmo decisum. Interpostos três agravos internos em
face da mesma decisão, os dois últimos não devem ser conhecidos. 4.
Agravo interno de fls. 766-794, e-STJ, conhecido em parte e, na extensão,
desprovido. Agravos internos de fls. 795-823 e 824-852, e-STJ, não
conhecidos. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.643.566/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2017,
1/8/2017.
De todo modo, consta do aresto recorrido que, quando do protesto indevido do
nome do autor, em razão da falha na prestação do serviço pela parte recorrente, não
, sendo certo que as outras 4 inscrições
havia qualquer outra inscrição em seu nome
de empresas diferentes
(fl. 203, e-STJ).
são todas posteriores
O entendimento da Corte local alinha-se à jurisprudência do STJ, segundo a
qual a inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano
moral
,
. A revisão
in re ipsa ressalvada a hipótese de anotação preexistente legítima
do julgado exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — a fim de aferir a
existência de registros anteriores —, o que é vedado em sede de recurso especial.
Incidem, assim, também quanto ao ponto, os óbices das súmulas 83 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.160.941/SP
Terceira
Turma,
julgado
em

DJe
de

5/11/2024,

8/11/2024;
AgInt
no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.772.584/RS
DJe de
dentre outros.
31/5/2021,
4/6/2021;
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51859753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:54
Código de Controle do Documento: effbbf60-ed5d-458a-9fb6-346101a894c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.013 / SP
Número Registro: 2025/0219016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179457420238260196
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS : IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: LUCAS GARIBALDI MOREIRA
ADVOGADO
: GABRIEL PEREIRA RIBEIRO - SP392922
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS : IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: LUCAS GARIBALDI MOREIRA
ADVOGADO
: GABRIEL PEREIRA RIBEIRO - SP392922
Documento eletrônico VDA52210591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:46
Código de Controle do Documento: 240f38f3-4c86-4b31-b05d-91d184cb8dda

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:46
Código de Controle do Documento: 240f38f3-4c86-4b31-b05d-91d184cb8dda